Tribunal: TJMT
Processo: 1026627-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026627-75.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), GEAM LEMES CARVALHO - CPF: 054.460.301-09 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (TERCEIRO INTERESSADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), NILMA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 057.435.961-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – NULIDADE DO FLAGRANTE – ABUSO DOS POLICIAIS – AGRESSÃO FÍSICA DESNECESSÁRIA – IMPERTIÊNCIA – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – NECESSIDADE DO USO DE FORÇA MODERADA PARA CONTER OS INDIVÍDUOS – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DEVIDAMENTE NARRADAS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E NO RELATÓRIO DA AUTORIDADE POLICIAL – PROCEDIMENTO PARA APURAR SUPOSTOS EXAGEROS POLICIAIS DETERMINADO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA –
WRIT
DENEGADO.

Descabe falar em nulidade da prisão em flagrante, sob a perspectiva de que os policiais agrediram fisicamente o paciente, e simplesmente deixaram de formalizar termo de resistência, tendo em vista que todas as circunstâncias da prisão, decorrente do cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, estão devidamente descritas no boletim de ocorrência e declarações dos agentes estatais, devidamente ratificados no relatório da autoridade policial, esclarecendo que houve resistência do indivíduo, no momento do cumprimento do mandado, o que justificou, aparentemente, o uso da força policial moderada, que resultou apenas em uma escoriação na face do agente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Geam Lemes Carvalho
,
apontando como autoridade coatora a magistrada da
Vara Única da Comarca de Campinápolis.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 23.11.2022, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação à traficância e posse ilegal de arma de fogo e munições, e, na audiência de custódia a autoridade judiciária converteu a prisão em preventiva, com vistas a garantir a ordem pública, não acatando, porém, a alegada nulidade do flagrante, em razão das agressões desnecessária e desmotivadas perpetradas pelos policiais civis na ocasião.

O impetrante assevera que os agentes estatais não formalizaram qualquer termo de resistência, porém, as agressões são visíveis, diante da confecção do exame de corpo de delito e nada justifica a violência dos policiais.

Acrescenta que,
“não querendo adentrar ao mérito, mas importante destacar que no crime imputado ao paciente há fortes indícios da possibilidade de aplicar nulidade do APF, uma vez que sofreu injusta agressão, causando para este extremo constrangimento ilegal, assim, ressalta-se a possibilidade da motivação que enseja a absolvição do paciente consiste na existência de nulidade processual da prova dos autos, derivada de agressões quando da prisão, apta a comprometer a justa causa penal.”
(Id. 154360152, p. 6).

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de imediato, declarada a nulidade da prisão em flagrante, e, consequentemente, revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, esperando ver concedida definitivamente a ordem no julgamento do mérito do
writ
.

A medida liminar vindicada foi indeferida pelo eminente Des. Orlando de Almeida Perri, durante o período do recesso forense, consoante os termos da decisão anexa (Id. 154361688), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a magistrada singular ressalta os motivos pelos quais foi decretada a prisão preventiva do paciente e destaca que, em detrimento das alegações do impetrante, os agentes estatais demonstraram as razões pelais quais foi necessário o uso da força policial (Id. 154734180).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. José de Medeiros opina pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas corpus – Requer a revogação da prisão preventiva – Paciente que sofreu agressões físicas durante a prisão – Ilegalidade – Nulidade – Improcedência – Prisão decorrente de novo título judicial – Paciente que resistiu ao cumprimento de mandado de busca e apreensão por estar em situação de flagrante delito (posse de drogas e munições) – Atuação policial, a princípio, razoável – Eventuais excessos devem ser apurados em procedimento próprio – Inexistência de ilegalidade ou nulidade – Pela denegação da ordem”
(Id. 155183667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, almeja-se na presente impetração manejada em benefício de
Geam Lemes Carvalho
,
a declaração de nulidade da prisão em flagrante, decorrente dos abusos perpetrados pelos policiais, que, injustificadamente, agrediram o paciente, e, via de consequência, que seja revogada a prisão preventiva a ele imposta.

Contudo, não prosperam seus argumentos.

Como já exposto anteriormente, na ocasião em que foi indeferida a liminar vindicada, cujos argumentos já exauriram toda a controvérsia:

“Conforme se extrai dos autos, a prisão em flagrante de Geam Lemes Carvalho se deu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, no âmbito da ‘Operação PC/Retomada’ / ‘Operação Boca Maldita’, expedido pelo juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, por representação do Delegado de Polícia, Adriano Bernardi Cavalheri.

Segundo o auto de apreensão, no domicílio do paciente foram localizados: 1) um revólver; 2) uma unidade de maconha, com peso de 0,77g; 3) uma porção de maconha, com peso de 500g; 4) seis tabletes de maconha, com peso de 4,277kg; 5) uma unidade de maconha, com peso de 0,313g; 6) 12 munições, calibre 0.38; 7) duas balanças de precisão; 8) dois cadernos com anotações inerentes ao tráfico, dentre outros itens.

Na audiência de custódia, a prisão preventiva do acusado foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, pela existência de indícios de que sua residência era utilizada como um ponto de venda de entorpecentes, in verbis:

“(...) Declararam que houve violência policial no momento do flagrante.

Entretanto, observa-se dos autos que a prisão em flagrante se deu em cumprimento de busca e apreensão determinada por este Juízo na residência dos flagranteados, e consta do Boletim de Ocorrência que houve resistência por parte dos custodiados, sendo necessário então o uso da força por parte dos policiais civis para o cumprimento da diligência.

Consigo que eventual excesso por parte da Policia Civil, será apurado pela Corregedoria da Policia, bem como pelo Ministério Público Estadual.

Portanto, constato a legalidade formal e material do auto de prisão em flagrante, uma vez que foram obedecidas as disposições previstas no artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal.

Ademais, não verifico de plano qualquer hipótese legal ou supralegal de exclusão da ilicitude ou culpabilidade.

Logo entendo que não há motivos para o relaxamento da prisão, razão pela qual HOMOLOGO a prisão dos custodiados GEAM LEMES CARVALHO e NILMA OLIVEIRA DOS SANTOS.

Em relação à necessidade ou não dos custodiados permanecerem presos, passo a análise individual:

· Quanto ao custodiado GEAM LEMES CARVALHO, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez que entendo estarem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que o crime atribuído ao custodiado (art.33 e 35 Lei no 11.343/06), unindo-se com as apreensões realizadas, demonstram a necessidade da garantia da ordem pública, em razão da periculosidade concreta do caso, já que há indícios de que na residência do custodiado se firmava um ponto de venda de drogas, motivo pelo qual a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe;

(...)

Expeça-se mandado de prisão preventiva em relação ao flagranteado GEAM LEMES CARVALHO, (...).

Segundo sustenta a defesa, a prisão em flagrante do paciente é ilegal, haja vista ele ter sido agredido pelos policiais no cumprimento do ato.

Valho-me do Boletim de Ocorrência n. 2022.32.4147 e do Relatório de Investigação n. 2022.13.82997, confeccionados pela Delegacia de Polícia de Campinápolis, pela investigadora de Polícia, Kátia Martins Gontijo, e pelo investigador de Polícia, Oseias Nogueira da Silva, respectivamente, para elucidação da tese aventada:

“EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NÚMERO 1000632-21.2022.8.11.0110 EM DESFAVOR DE JEAN LEMES CARVALHO E NILMA OLIVEIRA DOS SANTOS, NA RESIDÊNCIA DO CASAL, LOCALIZADA NA CHÁCARA DO DEVA, PRÓXIMA A MADEREIRA DO PEDRO, UMA EQUIPE DE POLICIAIS CIVIS DEU CUMPRIMENTO POR VOLTA DAS 06H50, NA DATA DE HOJE, AO CHEGAR ENCONTROU A RESIDÊNCIA FECHADA, FOI VERBALIZADO PARA QUE O MORADOR ABRISSE A PORTA, O QUE NÃO ACONTECEU DE IMEDIATO, APÓS ALGUNS INSTANTES, COM A INTENSIDADE DA VERBALIZAÇÃO, JEAN ABRIU A PORTA DA FRENTE, ENQUANTO A ESPOSA PERMANECIA NO QUARTO, AFIRMANDO QUE ESTAVA NUA, MOMENTO QUE A INVESTIGADORA QUE ESTAVA NA EQUIPE, FOI ATÉ O QUARTO, FEZ A ABORDAGEM DE PRAXE ENCONTROU EM SEU PODER UMA CAIXA COM VÁRIOS TABLETES MATERIAL ANÁLOGO A MACONHA;

HOUVE RESISTÊNCIA POR PARTE DO CASAL SENDO NECESSÁRIO O USO MODERADO DA FORÇA E ALGEMAS; APÓS A MORADORA SE VESTIR, OS POLICIAIS INTENSIFICARAM AS BUSCAS NO QUARTO E DEMAIS CÔMODOS; NO QUARTO DO CASAL FORAM ENCONTRADO A MAIOR PARTE DOS ENTORPECENTES, EM LOCAIS DIVERSOS (NO GUARDA ROUPA, NO BANHEIRO E NO CHÃO DENTRO DE UMA CAIXA DE CERVEJA), FOI ENCONTRADO UM REVOLVER CAL. .38, 12 (DOZE) MUNIÇÕES E OUTROS OBJETOS; FORAM ENCONTRADOS VÁRIOS OBJETOS DE ORIGEM INCERTA QUE SERÃO DESCRITOS NO CAMPO MATERIAIS DA OCORRÊNCIA;

NO INÍCIO DAS DILIGÊNCIAS, A NILMA TENTOU DESFAZER DA CAIXA COM ENTORPECENTES SENDO INTERPELADA PELA INVESTIGADORA DA EQUIPE; OS MATERIAIS ENCONTRADOS NO GUARDA ROUPA FORAM ENCONTRADOS PELO IPC OSEIAS, OS DEMAIS OBJETOS FORAM PELOS IPC'S OSMAR, LUSNEY E PELO DELEGADO ADRIANO; AO FINDAR DAS DILIGÊNCIAS, FOI APREENDIDO O VEÍCULO PALIO PLACA JZA 9058,NO QUAL FOI ENCONTRADO UMA LATA DE BALAS COM MATERIAL ANÁLOGO A MACONHA, NO INTERIOR DO MESMO HAVIA VÁRIOS RESQUÍCIOS DE DROGAS; O CASAL FOI CONDUZIDO A DELEGACIA PARA CONFECÇÃO DO PROCEDIMENTO DE PRAXE”.

“QUE em cumprimento ao mandado de busca e apreensão número 1000632-21.2022.8.11.0110 em desfavor de JEAN LEMES CARVALHO e NILMA OLIVEIRA DOS SANTOS, na residência do casal, localizada na chácara do Deva, próxima à madeireira do Pedro, uma equipe de policiais civis deu cumprimento por volta das 06h50 na data de hoje, 23/11/2022.

Ao chegarem na casa, perceberam a resistência em abrir a porta por parte do casal. A depoente, juntamente com o investigador LUSNEY, conseguiram avistar NILMA tentando passar uma caixa pela janela de vidro. Assim, correram para onde estava a janela e pediram para que ela soltasse a caixa. NILMA não obedeceu às ordens e puxou a caixa novamente para dentro. Ao entrarem na casa, NILMA, completamente sem roupa, tentava impedir a entrada dos policiais no quarto. A depoente assim que entrou, viu a mesma caixa que NILMA tentava passar pela janela atrás da suspeita encostada na parede do quarto. Posteriormente foi verificado na referida caixa estariam 06 (seis) tabletes de substância característica a maconha. A depoente pediu diversas vezes para NILMA se vestir, mas essa insistia em continuar andando nua entre os policiais ficando cada vez mais exaltada e agressiva. Foi necessário, inclusive fazer uso moderado de força para contê-la no momento em que NILMA exaltada partiu em direção do investigador LUSNEY.

Durante as buscas tanto o convivente de NILMA quanto ela, tentaram quebrar os aparelhos celulares que faziam uso, por essa razão, ambos encontram-se com as telas danificadas. Após contê-la, as buscas continuaram e foi pedido a ambos que acompanhassem o desenrolar das buscas.

Tanto NILMA quanto JEAN se negaram a acompanhar e também a assinar o mandado mesmo após a leitura de seu inteiro teor.

No quarto foi encontrada mais uma quantia de drogas pelo policial OSÉIAS e no armário do banheiro a depoente encontrou um recipiente de vidro contendo mais uma quantidade de maconha.

Na casa foram encontrados também itens novos ainda com a etiqueta e outros objetos com características de serem produto de furtos anteriormente ocorridos na cidade de Campinápolis. Por ser a prática de receber produtos oriundos de furto em troca de drogas, hábito comum na mercância, tais objetos foram também apreendidos. Na casa também havia duas balanças de precisão e outros eletrônicos também apreendidos. O casal foi conduzido para esta delegacia para a confecção do flagrante”.

“Informo a Vossa Excelência que na data de hoje por volta das 06h50 foi dado cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão no 1000632-21.2022.8.11.0110 Comarca de Campinápolis/MT, juíza Lorena Amaral Malhado, em desfavor de Gean Lemes de Carvalho e Nilma Oliveira dos Santos, residência localizada na av. Nego Carrrim, próximo à madereira do Pedro, na chácara do Deva.

As diligências foram realizadas por uma equipe de investigadores desta unidade policial e da delegacia de Nova Xavantina-MT, composta por Deleagado Adriano Bernardi Cavalheri, IPC Oseias N.Silva, IPC Osmar, IPC Lusney e IPC Katia.

A equipe encontrou a residência fechada, os moradores recolhidos no seu interior, ao chegar foi dado ordem de abrir a residência por tratar-se de cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão para aquela residência.

Inicialmente a ordem não foi atendida, porém com a intensidade da verbalização da ordem feita pela delegado e demais policiais, GEAN decidiu abrir a porta da frente da residência, no entanto, apresentou-se resistente ao cumprimento do Mandado, sendo necessário o uso moderado da força e algemas; Em ato contínuo, os policiais Katia e Lusney perceberam movimentação estranha no quarto do casal, era a esposa de GEAN senhora NILMA que estava tentando se desvencilhar de uma caixa com entorpecentes, sendo impedida pelos policiais. A partir desse momento, as buscas se intensificaram culminando na apreensão de uma grande quantidade de drogas, arma de fogo, munições, celulares, objetos de origem incerta, balanças de precisão, tablet samsung, cadernos com anotações e outros conforme B.O/PJC 2022.324147. No final das diligências o casal foi conduzido à delegacia para confecção dos procedimentos de praxe, com os objetos apreendidos e o veículo FIAT/PALIO, cor branca, Placa JZA 9058, no qual foi encontrado mais entorpecente dentro de uma lata de balas. Segue em anexo no campo foto, imagens relacionadas à operação”.

Conforme pontuado no decisum que homologou a prisão em flagrante do acusado, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, houve resistência por parte do paciente e de sua esposa na permissão de entrada dos policias para efetivação da decisão judicial.

A propósito, os documentos susos transcritos ainda revelam que os acusados tentaram quebrar seus celulares, sendo que a esposa de Geam, antes da entrada dos policiais, tentou se desfazer de uma caixa contendo tabletes de maconha, além de ter tentado agredir um dos policiais. (...).”
(Id. 154361688).

Outro não é o entendimento a ser adotado também nessa oportunidade.

Sem delongas, tem-se na hipótese dos autos, que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela autoridade judiciária da Comarca de Campinápolis, policiais civis se deslocaram até a residência do paciente, e, no ato, encontraram certa resistência em atender as ordens da autoridade policial para abrir a porta da residência, e, somente após intensidade da atuação policial foi que ele permitiu a entrada dos policiais no local, e, diante da tentativa do paciente e de sua companheira em dificultar a atuação dos agentes estatais, inclusive tentando esconder objetos ilícitos e de danificar seus aparelhos celulares, foi necessário o uso de força policial para contê-los.

Todas essas circunstâncias, como já frisado, estão devidamente descritas no boletim de ocorrência, declarações inquisitórias dos policiais que procederam ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, além do relatório da autoridade policial, de modo que, a meu ver, pouco importa aqui a ausência de formalização de termo de resistência, conforme branda o impetrante.

A situação, por certo, deverá ser objeto de melhores esclarecimentos, tanto que a autoridade judiciária acoimada de coatora expressamente consignou que
“que eventual excesso por parte da Policia Civil, será apurado pela Corregedoria da Policia, bem como pelo Ministério Público Estadual.”

De toda sorte, ao menos por ora,
as palavras dos agentes da lei presumem-se verdadeiras até prova em contrário.

Ademais, pelo conteúdo do mapa topográfico para localização de lesões e das fotografias constantes nos autos, percebe-se apenas uma escoriação no rosto do indivíduo (região bucinadora), o que é compatível, aparentemente, com o uso da força moderada para conter o paciente, razão pela qual não há falar, volto a dizer, ao menos por ora, em excessiva agressão, ou que ela tenha sido injustificada.

Desse modo,
não há como concluir que houve irregularidade na atuação policial, e tão pouco banalizar a apreensão de exorbitante quantidade de drogas, além de arma de fogo e munições na residência do paciente, frise-se, decorrente de cumprimento de mandado de busca e apreensão.

De acordo com auto de apreensão, foram apreendidos, “
1) um revólver; 2) uma unidade de maconha, com peso de 0,77g; 3) uma porção de maconha, com peso de 500g; 4) seis tabletes de maconha, com peso de 4,277kg; 5) uma unidade de maconha, com peso de 0,313g; 6) 12 munições, calibre 0.38; 7) duas balanças de precisão”

Desse modo, evidentemente, não há mácula alguma no procedimento da autoridade policial, que ratificou a prisão em flagrante do paciente, e encaminhou os autos à autoridade judicial, que, por sua vez, homologou a prisão e a converteu em preventiva, de modo que a medida segregatória, agora, decorre de novo título judicial, contra qual o impetrante não se insurgiu.

Portanto, entendo desnecessária maiores ilações sobre a matéria.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
do
habeas corpus
manejado em benefício de
Geam Lemes Carvalho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023